Tribunal: TJES
Processo: 0001170-09.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001170-09.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TETRA TECH DO BRASIL MINERIOS E METAIS LTDA

APELADO: ATCOM COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PARTE DOS BENS NÃO DEVOLVIDA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU NÃO CUMPRIDO. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por ATCOM COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento dos valores correspondentes aos equipamentos locados e não devolvidos, deduzida a depreciação dos bens, a ser apurada em liquidação de sentença, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou a entrega dos equipamentos objeto do contrato de locação e dos aditivos; e (ii) definir se a ré/apelante comprovou a devolução integral dos bens ou a limitação de sua responsabilidade a apenas parte dos itens cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora se desincumbe do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito — entrega dos equipamentos — por meio de documentação contratual, e-mails de cobrança e ausência de negativa da ré quanto à inadimplência, cumprindo o art. 373, I, do CPC.

A apelante, ao alegar fato impeditivo (não entrega dos bens) ou modificativo (devolução parcial), atrai para si o ônus probatório correspondente, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbe ao apresentar meras alegações genéricas sem provas de devolução.

A confissão implícita da ré, ao reconhecer parcialmente o inadimplemento sem apresentar justificativas plausíveis ou provas da devolução, reforça a conclusão de responsabilidade pelos valores dos bens não restituídos.

Os aditivos contratuais firmados entre as partes ao longo da execução do contrato demonstram a continuidade da relação e evidenciam a entrega dos equipamentos, afastando a tese de ausência de controle pela autora.

O valor da condenação será apurado em fase de liquidação, considerando a depreciação dos equipamentos, o que atende ao princípio da adequação da tutela jurisdicional e assegura o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, incumbindo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373, I e II, do CPC.

A ausência de contestação específica à cobrança e de provas de devolução dos bens caracteriza inadimplemento parcial do contrato e impõe a responsabilidade do locatário.

A existência de e-mails, notificações e aditivos contratuais supre eventual ausência de formalidade nos relatórios de entrega, quando evidenciada a efetiva execução da locação.

A condenação ao pagamento por bens locados e não devolvidos, com desconto por depreciação, deve ser mantida diante da robustez da prova documental e da omissão da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 0028326-36.2018, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 26/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001170-09.2018.8.08.0024

APELANTE: TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

APELADO: ATCOM COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
,

irresignada com a sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 4ª VARA CÍVEL no bojo de ação de cobrança ajuizada por
ATCOM COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA,
na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito exordial, condenando a apelante ao pagamento dos valores correspondentes aos equipamentos locados e não devolvidos, considerando a depreciação dos bens, a ser apurada em liquidação de sentença, além de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões, a recorrente alega, em suma, que não há provas da disponibilização/entrega da quantidade de kits acordada em contrato e aditivos, de modo que deve ser julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial do
decisum
para que se reconheça a pendência de apenas 21 (vinte e uma) estações portáteis VHF/F – 4 W/1 W com seus acessórios.

Contrarrazões
vindicando o
desprovimento recursal.

Pois bem.

No
caso
em apreço, a
controvérsia
cinge-se à
alegação
autoral
de que parte dos equipamentos locados
à apelada
não teria sido devolvida ao final do contrato, com consequente pedido de ressarcimento.

A ré/apelante, por sua vez, aduz ausência de cumprimento, pela parte autora, do ônus que lhe incumbe, qual seja, “comprovar o direito alegado”, nos termos do art. 373, I do CPC/15, isto porque alegadamente não comprovou, via documentos legitimamente assinados, a entrega de todos os equipamentos locados em contrato e aditivos.

Não obstante as alegações da defesa, o magistrado sentenciante acolheu o pedido exordial, deduzindo, tão somente, o valor de depreciação natural dos bens, assertiva essa que, de logo, afirmo não vislumbrar razões para desvincilhar-me.

Explico.

Ab initio,
é imperioso salientar que, de fato, os relatórios de entrega não estão todos devidamente assinados, como se observa às fls. 34 – 45.

No entanto, conforme também se observa nos e-mails trocados entre as pa
rtes às fls. 55 – 67, bem como pela própria narrativa da recorrente, não há provas de irregularidade na execução contratual, tampouco indícios que infirmem a efetiva entrega dos equipamentos locados.

Desse modo, como bem salientado pelo
J
uízo
a quo
, embora as formalidades tenham seu papel fundamental e devam ser
preferencialmente
observadas, não se pode ignorar as provas que demonstram o transcorrer de fato da relação contratual, caso contrário impor-se-ia um formalismo desarrazoado em face da verdade
causídica.

Portanto, entendo que
a própria
apelante reconhece
, em sua
s razões
, que
não houve a devolução integral dos equipamentos
objeto do contrato de locação,
a
m
parando-se na dita
ausência de controle da apelada quanto à entrega e à devolução dos bens. Tais argumentos, contudo, não afastam o fato central de que
houve a locação dos equipamentos, sua utilização pela requerida e a não devolução de parte deles
, como restou
confessado nos autos
.

Somado ao dito,
os
já citados

e-mails trocados entre as partes
corroboram a versão da autora/apelada no sentido de que
houve cobrança específica dos itens não devolvidos
, sendo oportunamente notificada a ré, que
em momento algum negou o inadimplemento
ou apresentou justificativa concreta que afastasse sua responsabilidade.

Nesse teor,
v
erifica-se que a apelante não apresentou nenhuma prova da devolução integral dos bens, limitando-se a alegações genéricas de ausência de controle.

Cumpre destacar,
ainda,
a contradição da parte recorrente ao alegar ausência de comprovação de entrega, ao passo que firmou diversos aditivos ao contrato
(seis)
, o que evidencia a continuidade da locação e a entrega regular dos equipamentos.

Dessa forma, não
prospera a alegação de ausência de comprovação quanto à entrega e devolução dos equipamentos,
de modo que não
há que se falar em descontrole contratual suficiente para excluir a responsabilidade da apelante, sobretudo diante da
prova documental robusta
e da
conduta omissiva da ré frente as
notificações recebidas.

Nesse diapasão, é imperioso relembrar a distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que:
“o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No presente caso, a natureza da ação de cobrança sedimenta-se na existência de um débito, no qual a parte autora é legitimada a exigir o cumprimento da obrigação. Nesse contexto, destaca-se que cabia à apelada provar (i) a existência do negócio jurídico que embasa sua pretensão; (ii) o cumprimento da prestação devida,
in casu
, a entrega dos equipamentos; e, por fim, (iii) o inadimplemento da parte apelante, ou seja, a ausência de devolução de todos os materiais, o que de fato fizera.

Outrossim, s
alienta-se que não se discute um inadimplemento total, mas tão somente de parte dos equipamentos, os quais foram reiteradamente cobrados via e-mail e notificação extrajudicial, sem negativa pela requerida,
a qual também não demonstrou, posteriormente, tê-los devolvido
.

Acerca disso, dispõe a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber,
o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15.
Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Por todo exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.